Tribunal: TJMT
Processo: 1026266-24.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026266-24.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Aquisição, Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - CPF: 018.796.571-47 (ADVOGADO), IRANIR DE ALMEIDA - CPF: 021.111.821-41 (AGRAVANTE), ELMO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 02.500.304/0001-43 (AGRAVADO), ROMARIO OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 034.731.961-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Pedido de retenção por benfeitoria não realizado em primeiro grau e no agravo de instrumento. Caso de supressão de instância e inovação recursal.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1026266-24.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: IRANIR DE ALMEIDA

EMBARGADA: ELMO ENGENHARIA LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra decisão de rejeição de embargos de declaração por
IRANIR DE ALMEIDA
de acórdão de provimento parcial de agravo de instrumento, mantendo a desocupação, mas concedendo novo prazo para desocupação nos autos de Ação de Rescisão Contratual c.c Reintegração de Posse no 1046684-88.2022.8.11.0041 - 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

A embargante afirma que,
“na decisão retro não foi analisada a possibilidade da Agravante permanecer no imóvel enquanto não ser indenizada pelas benfeitorias. Conforme consta a mesma é mãe solteira e não tem para onde ir, já tentou pagar os valores e fazer acordo por diversas vezes com a Agravada, mas jamais obteve sucesso, por ser a presidente do bairro e cobrar melhorias do loteamento junto a Agravada”.

Requer o acolhimento dos embargos (id. 209436189).

Em resposta, pede-se a rejeição dos embargos (id. 210438173).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra decisão de rejeição de embargos de declaração por
IRANIR DE ALMEIDA
de acórdão de provimento parcial de agravo de instrumento, mantendo a desocupação, mas concedendo novo prazo para desocupação nos autos de Ação de Rescisão Contratual c.c Reintegração de Posse no 1046684-88.2022.8.11.0041 - 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

De fato, nada se fundamentou na decisão embargada acerca de retenção por benfeitoria.

Entretanto, trata de matéria apenas retratada nos primeiros embargos de declaração. Não existe pedido de retenção por benfeitoria no agravo de instrumento. Seria inovação recursal e supressão de instância, pois sequer foi pedido em primeiro grau.

Portanto, não vejo como se acolher a tese.

Consigno que o juiz da causa determinou se aferir as benfeitorias realizadas no local:

“[...] III. No ato de desocupação deverá ser lavrado auto de constatação do imóvel, relacionando, descrevendo e fotografando as edificações e benfeitorias existentes no lote em discussão nos autos, com a avaliação das referidas edificações e benfeitorias. [...]”.

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024